Tribunal: TJPA
Processo: 0047874-67.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047874-67.2012.8.14.0301

APELANTE: LEO CAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

APELADO: JADE TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE PARALISAÇÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por lucros cessantes, em razão de danos causados a caminhão durante prestação de serviço mecânico, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.677,72.

2.

A apelante sustenta ausência de culpa, insuficiência de prova dos danos, cerceamento de defesa e excesso no valor da condenação, além de alegar defeito preexistente no veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há responsabilidade civil da apelante pelos danos causados ao veículo; (ii) saber se os lucros cessantes foram devidamente comprovados; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; e (iv) saber se o valor da indenização comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil restou comprovada, considerando que a própria apelante reconheceu o dano e realizou o reparo do veículo, configurando ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
4. A alegação de defeito preexistente não foi comprovada, além de constituir inovação recursal e contrariar a conduta da própria parte.
5. Inexiste cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado foi realizado com base em prova documental suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC, havendo preclusão quanto à produção de outras provas.
6. Os lucros cessantes foram adequadamente demonstrados, com base em critérios objetivos, considerando o período de paralisação do veículo e a média de faturamento anterior, conforme art. 402 do Código Civil.
7. O valor fixado mostra-se proporcional e razoável, não havendo excesso ou enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do prestador de serviço mecânico se configura quando demonstrado o dano e o nexo causal, especialmente quando há reconhecimento do próprio agente. 2. Os lucros cessantes são indenizáveis quando comprovados por elementos concretos, admitindo-se estimativa fundada em critérios objetivos. 3. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório documental é suficiente.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 402 e 927; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.173.801/SP.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 14 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
deste recurso. O recorrente, em atenção ao despacho de ID 34446722, recolheu o valor do preparo recursal (ID 34621118), cumprindo, assim, todos os pressupostos de admissibilidade recursal

Passo a relatar.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LEO CAR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação de indenização por danos materiais (lucros cessantes), ajuizada por JADE TRANSPORTES LTDA, julgou
procedente o pedido inicial
.

A
decisão recorrida
, lançada ao id 18794072, reconheceu que a ré foi responsável pelos danos causados ao caminhão da autora durante a execução de serviços mecânicos, fixando que o veículo permaneceu parado por 15 dias para reparo, com base em prova documental (e-mails trocados entre as partes), e, por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 10.677,72, corrigidos desde 28/03/2012, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação .

Em suas
razões recursais
(id 18794073), a apelante sustenta que não houve culpa pelos danos ocorridos, alegando que o acidente decorreu de defeito pré-existente na cabine do caminhão, não informado pela autora;
que

inexiste prova suficiente do dano e dos lucros cessantes, defendendo que a condenação se baseou em meras alegações;
que
houve cerceamento do seu direito de defesa pela não oitiva de testemunha relevante (motorista); e
que
a autora contribuiu para o evento danoso ao não informar vício do veículo. Requereu, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, sob alegação de desproporcionalidade, pleiteando, ainda, a concessão da gratuidade da justiça .

Em
contrarrazões
(id 18794076), a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a responsabilidade da apelante é incontroversa, inclusive reconhecida por declaração assumindo os danos; que os lucros cessantes foram devidamente comprovados por documentos contábeis e critérios objetivos adotados pelo juízo; que as alegações recursais configuram inovação ou tentativa de rediscussão probatória já superada; que inexiste cerceamento de defesa, havendo preclusão quanto à produção probatória; e que não há comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica .

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar a existência de responsabilidade civil da apelante pelos danos causados ao veículo da apelada; a configuração e comprovação dos lucros cessantes; o eventual excesso no valor fixado a título indenizatório; e o alegado cerceamento de defesa.

A sentença reconheceu como incontroversa a responsabilidade da apelante pelos danos ao veículo, premissa esta que encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Consoante consignado pelo juízo
a quo
, a própria requerida assumiu a responsabilidade pelos danos e promoveu o reparo do veículo sem custos à autora . Tal circunstância constitui elemento probatório robusto, apto a evidenciar a culpa.

Nos termos do art.
186 do Código Civil
:

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No mesmo sentido, a dicção do
art. 927
do mesmo diploma:

Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A alegação recursal de que o dano decorreu de defeito preexistente não informado pela apelada não se sustenta. Isso porque não foi comprovada por prova técnica ou documental idônea; revela inovação argumentativa, não devidamente comprovada na fase instrutória; e contraria a própria conduta da apelante, que reconheceu a responsabilidade e realizou o reparo.

Ademais, tratando-se de atividade técnica (serviço mecânico), incumbe ao profissional adotar as cautelas necessárias à execução do serviço, sendo inerente ao risco da atividade a verificação das condições do veículo.

A tese de cerceamento de defesa não merece acolhimento. O feito foi julgado antecipadamente, nos termos do art. 355, I, do CPC, diante da suficiência da prova documental .

Além disso, conforme bem destacado nas contrarrazões, eventual inconformismo quanto à produção de prova deveria ter sido arguido no momento oportuno, operando-se a preclusão.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

(...)

Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos
.. (AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.173.801 - SP)

Os lucros cessantes encontram amparo no
art. 402 do Código Civil:

Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

No caso concreto, o juízo de origem adotou critério prudente e fundamentado, pois

fixou o período de paralisação em 15 dias, com base em prova documental (e-mail de autorização do serviço); utilizou a média de faturamento dos dois meses anteriores, devidamente comprovada; e arbitrou o valor proporcional ao período de inatividade.

Tal metodologia observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando qualquer caráter especulativo da indenização.

Ao contrário do alegado pela apelante, não se trata de lucro presumido, mas de estimativa baseada em dados concretos.

O valor fixado à título de indenização (R$ 10.677,72) mostra-se proporcional ao período de paralisação e à atividade econômica exercida. Não há nos autos qualquer elemento que evidencie excesso ou enriquecimento sem causa.

Ressalte-se que a condição econômica da parte devedora não constitui, por si só, fundamento para redução da indenização, sob pena de violação ao princípio da reparação integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É O VOTO.

Belém, 15/04/2026